Tribunal: STF
Processo: RE 482108
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO INICIADO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. RESERVA DE VAGAS PARA FUNCIONÁRIOS DE AUTARQUIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA 283/STF. TRÂNSITO EM JULGADO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. REEXAME DE FATOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.